Tribunal: TJPA
Processo: 0802853-37.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802853-37.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÕES DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA. PAGAMENTOS REITERADOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, para declarar inexistentes débitos relativos a três cartões de crédito e condenar o réu ao pagamento de indenização. O banco sustenta a regularidade da contratação, com base em faturas, registros de utilização, pagamentos reiterados e gravações telefônicas que indicam interação ativa do autor com os serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a existência de relação contratual válida entre as partes quanto aos cartões de crédito; (ii) estabelecer se há ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os registros contratuais, datas de adesão, desbloqueio e ativação demonstram a formalização dos contratos e sua vigência regular ao longo dos anos.

4. As faturas comprovam utilização contínua dos cartões, com compras, parcelamentos e pagamentos regulares entre 2014 e 2016, sem extrapolação de limite, padrão incompatível com fraude.

5. A quitação reiterada das faturas por aproximadamente três anos evidencia ciência e anuência do autor quanto à relação jurídica.

6. As gravações telefônicas revelam contato do autor com a central de atendimento para desbloqueio e aumento de limite, demonstrando atuação ativa na gestão dos contratos.

7. O envio de faturas ao endereço do autor, coincidente com seus dados cadastrais, sem registros de contestação ou devolução, reforça a regularidade da relação.

8. As transações realizadas em estabelecimentos próximos à residência do autor corroboram o uso pessoal dos cartões.

9. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se aplica na ausência de fraude, conforme exige a Súmula 479 do STJ.

10. A inversão do ônus da prova não autoriza impor ao réu a prova de fato negativo quando há elementos suficientes demonstrando a contratação.

11. O comportamento do autor configura venire contra factum proprium, vedado pela boa-fé objetiva, ao negar vínculo contratual após usufruir dos serviços por longo período.

12. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para condenação em danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais c/c repetição do indébito e pedido de tutela de urgência, movida por FERNANDO ANTONIO DE LIMA SOUZA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) Declarar a inexistência dos débitos em nome do requerente referentes aos cartões de créditos 5162.XXXX.XXXX.5748 (AZUL ITAUCARD GOLD MC), nº 5268.XXXX.XXXX.4045 (TIM ITAUCARD MC GOLD PRE) e nº 5457.XXXX.XXXX.2000 (VOLKSWAGEN ITAUCARD MC GOLD); 2) condenar o Requerido a indenizar o Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado.”

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença não observou o conjunto fático-probatório carreado aos autos. Argumenta que o endereço indicado na petição inicial coincide com o endereço cadastral do autor e com aquele para o qual foram enviadas as faturas dos três cartões durante todo o período de utilização. Aduz que as gravações telefônicas de desbloqueio e solicitação de aumento de limite, realizadas entre 2014 e 2015, demonstram que o próprio autor entrou em contato com a central de atendimento e interagiu ativamente com os produtos contratados.

Assevera que os pagamentos reiterados de faturas ao longo de cerca de três anos são incompatíveis com a narrativa de desconhecimento da contratação, pois fraudadores não costumam quitar débitos contraídos em nome de terceiros por período tão extenso. Ressalta que nenhum dos três cartões teve seu limite de crédito extrapolado, o que afasta o perfil de fraude. Destaca que as transações realizadas nos cartões ocorreram em estabelecimentos situados nas proximidades do endereço do autor.

Alega, ainda, que não há prova de má-fé da instituição financeira para fins de devolução em dobro do indébito, requerendo, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual entre o autor e o banco réu em relação aos três cartões de crédito questionados e, em consequência, se procedem os pedidos de inexistência dos débitos, de danos morais e de repetição do indébito.

Com a devida vênia entendimento adotado pelo Juízo de 1º grau e ao parecer ministerial, entendo que a sentença merece reforma.

O caso que se apresenta a este Colegiado revela situação que demanda especial atenção, consistente na pretensão de consumidor que, após anos de utilização regular de três cartões de crédito, com pagamentos, solicitações de serviços e interações ativas com a instituição financeira, busca em juízo declarar a inexistência da relação contratual que ele próprio manteve.

Os autos evidenciam que os três contratos foram celebrados entre os anos de 2014 e 2015. O cartão final 4045 (TIM Itaucard) foi aderido em 1º de julho de 2014, o cartão final 2000 (Volkswagen Itaucard) em 28 de agosto de 2014 e o cartão final 5748 (Azul Itaucard) em 15 de janeiro de 2015. Todos possuem número de contrato de origem identificado nos registros da instituição financeira, com datas de emissão, desbloqueio e status de ativação devidamente documentados em seus sistemas internos.

As faturas juntadas aos autos demonstram a utilização presencial dos cartões ao longo de período significativo, abrangendo os anos de 2014, 2015 e 2016, com compras em diversos estabelecimentos, parcelamentos e pagamentos mínimos regulares. Não houve extrapolação dos limites de crédito em nenhum dos cartões, circunstância que revela comportamento compatível com o uso ordinário do produto, e não com prática fraudulenta, na qual se observa, em regra, a utilização integral do limite em curto espaço de tempo.

Consta, ainda, registro de quitação reiterada das faturas ao longo de aproximadamente três anos. O próprio autor reconhece, na petição inicial, que realizou pagamentos diretamente na agência bancária, embora alegue que acreditava tratar-se de obrigação relacionada a consórcio de motocicleta. Tal narrativa não se mostra verossímil diante do conjunto documental, pois não se revela razoável que o consumidor, ao longo de anos, compareça à instituição financeira, negocie parcelamentos e quite valores sem verificar a origem das cobranças, sobretudo quando as faturas eram encaminhadas ao seu endereço.

As gravações telefônicas apresentadas pelo banco indicam que, no ano de 2015, pessoa que se identificou como o autor manteve contato com a central de atendimento para solicitar desbloqueio de cartão e aumento de limite. Tais registros evidenciam ciência acerca do produto e atuação ativa na gestão da relação contratual. A divergência pontual apontada na sentença, quanto ao nome do cônjuge mencionado em uma das ligações, não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório, especialmente porque houve desbloqueio e utilização de cartão adicional sem qualquer impugnação contemporânea pelo titular.

O endereço indicado na inicial coincide com aquele utilizado para o envio das faturas durante todo o período de vigência dos contratos, sendo o mesmo constante dos registros cadastrais da instituição financeira. Não há qualquer evidência de devolução de correspondência, registro de reclamação ou comunicação de fraude ao longo do período de utilização dos cartões.

Ademais, as transações ocorreram majoritariamente em estabelecimentos localizados nas proximidades do endereço do autor, nos municípios de Ananindeua e Belém, circunstância que reforça a conclusão de que o usuário dos cartões possuía vínculo direto com a região de residência do demandante.

Nesse contexto fático, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica, pois pressupõe a ocorrência de fraude, o que não restou demonstrado. Ao revés, os elementos probatórios indicam a existência de relação contratual válida e duradoura entre as partes.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza a imposição ao réu do encargo de provar fato negativo, especialmente quando os documentos apresentados, oriundos de seus sistemas internos e dotados de presunção de veracidade, evidenciam a regularidade da contratação. O comportamento do autor ao longo do tempo, com utilização e adimplemento das obrigações, configura manifestação tácita de vontade incompatível com a posterior negativa da relação jurídica.

Aplica-se, portanto, o princípio da vedação ao comportamento contraditório, decorrente da boa-fé objetiva, que impede o contratante de, após usufruir do serviço por período prolongado, negar a existência do vínculo que ele próprio consolidou.

Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, que atuou no exercício regular de direito ao cobrar valores decorrentes de contrato válido, não se configura dano moral indenizável, tampouco dano material passível de restituição. A negativação do nome do autor e as cobranças realizadas decorrem de obrigação legítima, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação.

Diante desse cenário, conclui-se pelo provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade do autor.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026